Tribunal: TJES
Processo: 5001918-42.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001918-42.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: EDMARA DOS REIS MATEUS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. FORMALISMO EXCESSIVO. POSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Cobrança ajuizada por instituição financeira com base em faturas de cartão de crédito e planilhas de evolução do débito. A sentença de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de documentos essenciais que demonstrassem a origem e a data do inadimplemento da dívida, bem como a relação jurídica entre as partes. A parte autora interpôs apelação sustentando o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares para o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados com a petição inicial são suficientes para o recebimento da ação de cobrança de valores decorrentes de cartão de crédito, nos termos da legislação processual civil e da regulamentação do Banco Central do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação de Cobrança, por tramitar sob o procedimento comum, admite ampla dilação probatória, sendo suficiente para sua propositura a apresentação de documentos que indiquem a existência do crédito e da relação jurídica subjacente.

A petição inicial foi instruída com faturas que discriminam transações realizadas por meio de cartão de crédito, as quais evidenciam a origem da dívida, o valor cobrado e o vínculo contratual com a parte ré.

O indeferimento da inicial, com base na suposta insuficiência documental, representa formalismo exacerbado e indevida antecipação do juízo de mérito, contrariando o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central não exige, para fins de ajuizamento de ação de cobrança, o detalhamento exaustivo dos encargos em cada operação de cartão de crédito, desde que os documentos apresentem informações mínimas sobre a evolução do débito.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a suficiência das faturas com discriminação de compras e saldo devedor para o ajuizamento da ação, cabendo ao réu, na fase de instrução, impugnar o débito ou demonstrar eventual ilegalidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial de Ação de Cobrança fundada em dívida de cartão de crédito deve ser recebida quando instruída com faturas que indiquem a existência da relação jurídica e do saldo devedor, ainda que não contenham o detalhamento integral dos encargos incidentes.

O indeferimento da petição inicial, nesses casos, configura formalismo excessivo e violação ao princípio do acesso à justiça, devendo ser assegurada a instrução probatória para apuração do crédito.

A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil não exige, para fins de ajuizamento da ação, a apresentação de documentos mais robustos que os normalmente disponíveis ao credor no âmbito da contratação por cartão de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 5001323-43.2022.8.08.0047, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22.08.2024; TJES, ApCiv nº 5001310-44.2022.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.10.2024; TJES, ApCiv nº 5006308-55.2022.8.08.0047, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 19.08.2024; TJES, ApCiv nº 5002294-28.2022.8.08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25.04.2023; STJ, REsp 1040715/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 04.05.2010, DJe 20.05.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001918-42.2022.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: EDMARA DOS REIS MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Cobrança ajuizada pela Dacasa Financeira S/A em face de Edmara dos Reis Mateus e instruída com cálculos de evolução da dívida e com faturas de cartão de crédito (por exemplo, ids 16099638, 16099639, 16099640 e 16099641), a MM.
a
Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id 16099654 (integrada no id 16099658), julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (CPC).

Na fundamentação do
decisum
, a Magistrada assim deixou consignado:

“Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a ‘fatura anterior’ e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o ‘débito original’ por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, ‘consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil’. (...).

(...).

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. (...).

(...).

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque: i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.”

Inconformada com a conclusão ora mencionada, a Dacasa, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 16099659) com a alegação de que, ao contrário do que entendeu a MM. Juiza
a quo
, cumpriu todos os requisitos previstos na Resolução n.º 3.919/2010 e na Circular n.º 3.512/2010, ambas do Banco Central do Brasil (BACEN), de modo que a petição inicial foi instruída com os documentos necessários a permitir o ajuizamento da Ação de Cobrança.

Com estas breves informações sobre as circunstâncias que envolvem o caso concreto, adianto que a conclusão alcançada após minuciosa análise dos autos é pelo provimento do recurso com a anulação da Sentença recorrida, uma vez a petição inicial foi, sim, preenchida com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

No caso, a ora Apelante se utilizou da via da Ação de Cobrança, a qual possui como principal objetivo o recebimento de uma dívida e que tramita por meio do procedimento comum, isto é, possui amplas possibilidades de produção de prova e de defesa.

A cobrança de uma dívida por meio da Ação de Cobrança não depende de um tipo de prova específica, já que o débito pode ser demonstrado por todos meios lícitos de prova.

Assim, a apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e as supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, na qual a ora Apelada terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida.

Especificamente em casos semelhantes ao dos autos, ou seja, de cobrança de dívidas de cartão de crédito, este egrégio Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que os extratos bancários apresentados pela autora não atendem aos requisitos exigidos pelo art. 13, da Resolução 3919/2010, do Banco Central e a Circular nº 3512/10, do Conselho Monetário Nacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo autor em sua ação ordinária são suficientes para que a petição inicial seja recebida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Tendo sido colacionado demonstrativo do histórico dos valores das faturas, deve ser reformada a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a petição inicial, por se pautar em formalismo exacerbado, sobretudo por restarem devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010. 4. Em se tratando de ação de cobrança, e não ação executiva ou monitória, será ônus da recorrente demonstrar, no curso da demanda, fazer jus aos valores pretendidos, de modo que, neste momento embrionário, a documentação apresentada é suficiente para respaldar a petição inicial
. 5. Entender que a documentação é insuficiente acaba por ensejar indevida incursão prematura no mérito da causa, antes de qualquer instrução do feito. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. (Apelação Cível n.º 5001323-43.2022.8.08.0047, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 22.08.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida. 2.
Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito
. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (Apelação Cível n.º 5001310-44.2022.8.08.0047, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 02.10.2024). (Sem grifo no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN). DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”. (STJ, REsp 1040715/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 20/05/2010).” II. O Banco Central do Brasil (BACEN), na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. III.
Na hipótese, as faturas de cartão de crédito apresentadas revelam-se capazes de demonstrar a relação jurídica mantida entre a Recorrente e o Recorrido, bem como apresentam de forma clara os gastos realizados por evento, os parcelados, os valores relativos aos encargos cobrados e os informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão de crédito utilizado pelo Recorrido, sendo de notar que o inadimplemento original da fatura do cartão de crédito se originou a partir do não pagamento integral das compras realizadas pelo Consumidor, a partir de 10.02.2017. IV. A documentação apresentada cumpre os requisitos elencados na Resolução n.º 3.919/2010, do Banco Central do Brasil (BACEN), no tocante ao processamento da Ação de Cobrança, o que, entretanto, não enseja na presunção de procedência do pleito autoral, a qual, evidentemente, deve observar a regular instrução probatória
. V. Recurso conhecido e provido, para anular a Sentença e determinar o restabelecimento da tramitação da Ação de Cobrança. (Apelação Cível n.º 5006308-55.2022.8.08.0047, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado pela Terceira Câmara Cível em 19.08.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil
. 2. Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC).
Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Precedentes
. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada (TJES, Apelação Cível, 5002294-28.2022.8.08.0047 - PJE, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida
. 2. Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos. 3. Neste contexto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante. 4.
Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada (TJES, Apelação Cível, 5000863-56.2022.8.08.0047 - PJE, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O fato da fatura do cartão de crédito não explicitar os encargos cobrados nas operações por meio do cartão, não torna impossível o prosseguimento da ação de cobrança, que admite dilação probatória, podendo a parte comprovar a existência do débito por outros meios de provas. 2. Necessária a triangulação processual, com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar ou refutar as cobranças, para ao final, seja decidida a (in) existência da dívida/cobrança, logo, necessária declarar a nulidade da sentença
. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 5001579-83.2022.8.08.0047 - PJE, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2022).

Destarte, porque a petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da Ação de Cobrança, conforme entendimento deste egrégio TJES, a pretensão recursal deve ser acolhida.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.